Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE) E 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). INVIABILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. Declarado competente o juízo suScitante.

I. Execução de contrato de prestação de serviços em que as partes, domiciliadas em Vicente Pires/DF (exequente) e em Ceilândia/DF (executado), elegeram o foro de Taguatinga/DF para dirimir eventuais controvérsias relacionadas ao título extrajudicial.

II. Necessário o controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o), cujo exame perpassa necessariamente pela boa-fé objetiva, a qual deve ser considerada como princípio dominante de integração da vida jurídica, dado que para cada direito há implícitas limitações éticas-sociais.

III. A presente situação processual não se amolda aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) a ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade).

IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (2a Vara Cível de Ceilândia/DF).